Tribunal: TJSP
Processo: 2091616-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento – ação indenizatória por danos materiais e morais – insurgência contra decisão via da qual reconhecida a existência de relação de consumo, com inversão do ônus probatório – inconsistência – liame consumerista configurado - inversão do ônus da prova autorizada, e isso em razão da hipossuficiência técnica do autor – decisão preservada - recurso improvido.